Tribunal: TJBA
Processo: 8069410-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069410-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULIO BARBOSA DA SILVA Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. EXTENSÃO A MILITAR INATIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por Júlio Barbosa da Silva contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB), objetivando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nas referências IV e V, com fundamento na legislação estadual e no princípio constitucional da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. Impugnação à assistência judiciária gratuita e preliminares processuais rejeitadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o impetrante, na condição de policial militar inativo, faz jus à extensão das referências IV e V da GAP; (ii) definir se a natureza da gratificação permite sua concessão aos inativos com base no princípio da paridade; (iii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da eventual concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação de atividade policial militar (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e reestruturada pela Lei nº 12.566/2012, assumiu caráter genérico, sendo concedida indistintamente aos policiais militares ativos, independentemente de critérios individualizados, o que autoriza sua extensão aos inativos com base no princípio da paridade. 4. A Constituição Federal assegura aos militares dos Estados, nos termos do art. 42, § 1º c/c art. 40, §§ 8º e 9º, o direito à paridade remuneratória quando atendidos os requisitos de ingresso no serviço público antes da EC nº 41/2003 e aposentadoria após a EC nº 47/2005, nos moldes dos arts. 2º e 3º desta última. 5. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001, art. 121) reforça o direito dos inativos à revisão dos proventos sempre que houver alteração na remuneração dos ativos, inclusive quanto à concessão de gratificações. 6. O não pagamento da GAP nas referências IV e V, embora concedidas aos servidores da ativa, configura omissão ilegal da Administração Pública, passível de correção pelo Poder Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 5º, XXXV). 7. A impugnação à assistência judiciária gratuita foi corretamente rejeitada, ante a ausência de prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsto no CPC, arts. 98 e seguintes. 8. As preliminares de inadequação da via eleita, decadência e impossibilidade de impetração contra lei em tese foram afastadas, pois a controvérsia envolve ato administrativo concreto de efeitos continuados e a pretensão limita-se às parcelas vencidas após a impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ e da jurisprudência da Corte estadual. 9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a natureza genérica da GAP e garante sua extensão aos inativos desde que cumpridos os requisitos legais, conforme precedentes nos Mandados de Segurança nºs 8043270-20.2023.8.05.0000 e 8045054-95.2024.8.05.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), por possuir caráter genérico, deve ser estendida aos policiais militares inativos, nos termos do princípio da paridade remuneratória. 2. O ato administrativo que exclui os inativos do gozo das referências superiores da GAP, quando estas foram concedidas indistintamente aos ativos, é ilegal e passível de correção judicial. 3. Os efeitos patrimoniais da concessão da GAP nas referências IV e V devem retroagir à data da impetração, observando-se os critérios de correção monetária e juros fixados no RE 870.947 (Tema 810) e na EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX; 40, §§ 8º e 9º; 42, §§ 1º e 2º; EC nº 41/2003, EC nº 47/2005; Lei nº 7.145/1997, arts. 7º, 13, 14 e 17; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.566/2012, art. 6º; CPC, arts. 98 e seguintes; Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgRg no REsp 1.374.492/CE; STF, RE 870.947 (Tema 810); TJ-BA, MS nº 8043270-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 09.12.2021; TJ-BA, MS nº 8045054-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.12.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8069410-57.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JULIO BARBOSA DA SILVA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. F